Tribunal: STF
Processo: RE 333744
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento aos embargos de divergência para negar seguimento ao recurso extraordinário (doc. eletrônico 10).
    O embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em contradição, uma vez que foi dado provimento ao recurso e a fundamentação da decisão conduz à negativa de seu seguimento já que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é coincidente com os fundamentos do acórdão embargado (doc. eletrônico 11).
    Requer, assim, a eliminação da contradição a fim de que seja negado seguimento aos embargos de divergência.
    É o relatório. Decido.
    A questão dos autos refere-se à possibilidade, ou não, de incidência de correção monetária sobre créditos relativos a valores do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.
    A ementa do acórdão proferido na origem tem este teor:
    “TRIBUTÁRIO - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - REVENDA DE VEÍCULOS. 
    1. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – MESMO PEDIDO DA AÇÃO PRINCIPAL - CASO DE TUTELA ANTECIPADA E NÃO DE CAUTELAR - ADEMAIS, CARÁTER SATISFATIVO E CONTRA O PODER PÚBLICO - LEI 8.437/92 - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
    2. EXCESSO DE TRIBUTAÇÃO - REVENDA DE VEÍCULOS - BASE DE CÁLCULO – DIREITO DO CRÉDITO - ART. 150, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    3. DIREITO DE CRÉDITO MESMO ANTES DO ADVENTO DOS DECRETOS ESTADUAIS N°S 2.994/93 E 3.001/94 - PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE - ART. 155, § 2°, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    4. CORREÇÃO MONETÁRIA - DIREITO INDEPENDENTEMENTE DE LEI EXPRESSA.
    5. MEDIDA CAUTELAR - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DO PROCESSO CAUTELAR – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA.
    6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO PRINCIPAL - VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA - REDUÇÃO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.” (pág. 80-81 do doc. eletrônico 5).
    No voto condutor do acórdão recorrido constou:
    “[...]
    5. A controvérsia cinge-se ao direito de crédito do excesso pago de ICMS por revendedora de veículos, diante da incidência do regime de substituição tributária.
    […] 
    3. Em terceiro lugar, no caso de revenda de veículos cabe ao revendedor o direito de crédito da diferença entre o ICMS recolhido, que incide sobre o valor de tabela (base de cálculo presumida) e o efetivo valor da revenda dos produtos aos consumidores, quando inferior aquele, com fundamento no parágrafo 7°, do art. 150, da Constituição Federal, conforme redação dada pela Emenda Constitucional nº 3/93. 
    4. Em quarto lugar, mesmo antes do advento dos Decretos-leis Estaduais nºs 2.994/93 e 3.001/94, admissível o direito de crédito, com fundamento no Decreto-lei nº 406/68, que opera como lei complementar e como conseqüência do princípio da não-cumulatividade, previsto no art. 155, § 2°, inciso I, da Constituição Federal. 
    […]
    7. Em quinto lugar, se o Fisco atualiza os débitos do contribuinte, em observância ao princípio da isonomia, deve usar do mesmo critério para a compensação. A correção monetária não é pena, mas mera atualização hoje, da moeda de ontem. Visa restaurar o poder aquisitivo da moeda. Desnecessário lei específica determinando a atualização do crédito tributário para fins de compensação. A falta de atualização monetária acarretaria o enriquecimento ilícito do Estado, o que é repudiado pelo nosso ordenamento jurídico.”(pág. 83-85 do doc. eletrônico 5 - grifei).
    O Tribunal de origem reconheceu o direito de crédito mesmo antes do advento dos Decretos estaduais 2.994/1993 e 3.001/94, em razão do princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da CF). 
    O reconhecimento do direito da empresa, ora embargada, pode ser confirmado tanto em trecho da ementa do acórdão recorrido- “2. EXCESSO DE TRIBUTAÇÃO - REVENDA DE VEÍCULOS - BASE DE CÁLCULO – DIREITO DO CRÉDITO - ART. 150, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” -, bem como em trecho introdutório do voto condutor do acórdão - “5. A controvérsia cinge-se ao direito de crédito do excesso pago de ICMS por revendedora de veículos, diante da incidência do regime de substituição tributária”. (pág. 80 e pág. 82 do documento eletrônico 5).
    Além disso, da própria narrativa do embargante, em suas razões do recurso extraordinário, observa-se a confirmação da resistência do Estado à utilização do crédito da recorrida. 
    “12. De fato, o princípio da legalidade restou contrariado, para não dizer aplicado às avessas. Se não havia lei autorizando a atualização monetária, a Fazenda estadual agiu em conformidade com o inciso 11, do art. 5° da Constituição da República ao não permitir que a recorrida utilize a correção monetária em relação aos seus créditos. Em suma, o acórdão menosprezou o fato de a Administração Pública somente poder agir quando a lei expressamente a autoriza. Se a correção monetária não é permitida legalmente, não cabe sua aplicação.” (pág. 98 do doc. eletrônico 5). 
    A situação dos autos difere da mera pretensão de se corrigir monetariamente os créditos escriturais, consideradas as datas de recolhimento e de compensação do tributo. 
    No caso, o acórdão recorrido afirmou que houve excesso de tributação decorrente da diferença entre a base de cálculo presumida e o valor real verificado na operação tributada, reconhecendo ilegítima a resistência do Estado em possibilitar o aproveitamento dos créditos. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser devida a correção monetária dos créditos escriturais do ICMS, quando houver oposição injustificada da Fazenda Nacional, como ocorrido na espécie, segundo concluiu o Tribunal de origem. Nesse sentido:
    “‘ICMS: direito de crédito do imposto pago na aquisição de bens para o ativo fixo, com correção monetária: embargos de divergência: não conhecimento: não aplicação ao caso da jurisprudência invocada pelo embargante. 1. É assente a jurisprudência do Supremo Tribunal que, em se tratando de regular lançamento de crédito tributário em decorrência de recolhimento de ICMS, não haverá incidência de correção monetária no momento da compensação com o tributo devido na saída da mercadoria do estabelecimento. Precedentes. 2. O caso, contudo, é de crédito tributário – reconhecido pelo acórdão embargado e não contestado pelo embargante –, cuja escrituração não ocorrera por óbice imposto pelo Estado, hipótese em que é devida a correção monetária e não se aplica a jurisprudência citada, cujo pressuposto é a regularidade da escrituração. Precedente: RE 282.120, Maurício Corrêa,RTJ 184/33.” (RE 200.379-ED-ED-EDv/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence - grifei).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ICMS – CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA – HIPÓTESE QUE NÃO SE TRATA DE MERA ESCRITURAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PRETENDIDA PELO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 695.592-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO EM AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. ATRASO INJUSTIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Resta configurado resistência ilegítima, a ensejar a correção monetária do crédito, no atraso injustificado do Estado em autorizar a utilização de crédito de IPI, quando era possível sua compensação pelo contribuinte.
    II – Situação diversa da mera pretensão de se corrigir monetariamente os créditos escriturais, consideradas as datas de recolhimento e de compensação do tributo.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 695.150-AgR/SP, de minha relatoria).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS EXCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.9.2000. 
    É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. 
    O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes. 
    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 335.490-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber). 
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INJUSTO ÓBICE POSTO PELA AUTORIDADE FISCAL. EXCESSO DE CARGA TRIBUTÁRIA CONFIRMADO PELO JUDICIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
    ART. 155, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. DECRETOS 1.966/1992 E 3.001/1994 DO ESTADO DO PARANÁ.
    1. Ausente lei específica autorizadora, não cabe a correção monetária de créditos destinados a tornar não-cumulativo o ICMS (‘créditos escriturais’). Esta Corte já decidiu que o art. 155, § 2º, I da Constituição não garante, tão-somente por si, direito à correção monetária, considerado o registro extemporâneo ou a transposição legal para períodos de apuração subseqüente dos créditos que não puderam ser utilizados.
    2. Contudo, se o óbice ao registro e utilização dos créditos se deve a injusta atuação do ente tributante, caracterizado está o ilícito e a correção monetária é plenamente cabível.
    3. Caso em que o Tribunal de origem reconheceu a existência de excesso de tributação. A resistência do estado ao exercício de direito, por ter sido rejeitada pelo Judiciário, implica correção monetária dos respectivos créditos.
    Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 538.621-AgR/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para os esclarecimentos acima. Contudo, mantenho a parte dispositiva da decisão ora embargada no sentido de dar provimento aos Embargos de Divergência para negar seguimento ao recurso extraordinário do Estado do Paraná (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator